Tribunal: TJES
Processo: 5005412-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005412-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALZEMIR ROSA MIRANDA RAMOS registrado(a) civilmente como ALZEMIR ROSA MIRANDA RAMOS

IMPETRADO: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005412-51.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALZEMIR ROSA MIRANDA RAMOS

Advogado do(a) PACIENTE: HELDER BRAGA DINIZ - ES35082

IMPETRADO: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE WRIT SEM FATO NOVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA NOVA IMPETRAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus, ao fundamento de reiteração de impetração anterior, ajuizado em favor de Alzemir Rosa Miranda Ramos. O agravante sustenta que a nova impetração apresenta causa de pedir e pedido distintos, por se fundar na ausência de apreensão de entorpecentes, o que caracterizaria falta de justa causa para a ação penal por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há identidade entre o Habeas Corpus atual e o anteriormente impetrado, de modo a justificar a aplicação da jurisprudência que veda a reiteração de writs com o mesmo objeto e fundamentos, na ausência de fato novo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite o não conhecimento de Habeas Corpus quando caracterizada reiteração de impetração anterior, com os mesmos fundamentos e pedidos, salvo se demonstrada a existência de fato novo ou modificação relevante no quadro processual.

A análise do conteúdo do Habeas Corpus anterior (nº 5001601-83.2025.8.08.0000) revela que a tese de ausência de justa causa, por inexistência de indícios de materialidade e autoria no crime de tráfico, já havia sido arguida expressamente.

A alegação de ausência de apreensão de drogas não configura fato novo, mas apenas nova formulação da mesma tese jurídica anteriormente debatida e rejeitada, não autorizando reexame por meio de nova impetração.

O manejo de novo Habeas Corpus com argumentos idênticos ao anterior viola os princípios da segurança jurídica e da economia processual, conforme orientação consolidada do STJ.

A decisão monocrática que não conheceu do writ por entender configurada reiteração indevida encontra respaldo na jurisprudência e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de Habeas Corpus com os mesmos fundamentos de impetração anterior, sem demonstração de fato novo ou alteração relevante no contexto processual, autoriza o não conhecimento do writ.

A mera reinterpretação da mesma tese jurídica sob novo enfoque, sem inovação fático-probatória substancial, não afasta a identidade entre os pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 648, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.10.2020, DJe 19.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005412-51.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALZEMIR ROSA MIRANDA RAMOS

Advogado do(a) PACIENTE: HELDER BRAGA DINIZ - ES35082

IMPETRADO: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto em face da r. Decisão Monocrática lançada no ID 13169243, que não conheceu da ordem de
habeas corpus
tombado sob nº 5005412-51.2025.8.08.0000, impetrado em favor de
ALZEMIR ROSA MIRANDA RAMOS.

O agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão recorrida, ao argumento de que a presente impetração possui causa de pedir e pedido distintos do
writ
anterior. Afirma que o primeiro
Habeas Corpus
se concentra na nulidade da prova emprestada, enquanto o atual visa o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, especificamente quanto ao crime de tráfico de drogas, pela não apreensão de qualquer substância entorpecente.

É o relatório. Passo a decidir.

A controvérsia cinge-se em analisar se a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
, por entendê-lo como mera reiteração de
writ
anterior, deve ser mantida.

Adianto que o recurso não merece provimento.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de não admitir a reiteração de
Habeas Corpus
com os mesmos fundamentos de um anterior já analisado ou em tramitação, salvo se houver a presença de fato novo ou alteração relevante no quadro fático-processual, o que não ocorre na espécie.

A decisão monocrática agravada não conheceu do
writ
por vislumbrar que "a mesma causa de pedir e pedido foram apresentados pela defesa do paciente no Habeas Corpus nº 5001601-83.2025.8.08.0000, cujo pedido liminar fora indeferido".

Embora a defesa se esforce para delinear uma distinção entre as impetrações, a verdade é que a tese de ausência de justa causa para a persecução penal, inclusive pela suposta falta de indícios de materialidade e autoria do crime de tráfico, já havia sido expressamente deduzida no

habeas corpus
anterior.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, extrai-se do bojo do HC nº 5001601-83.2025.8.08.0000 a seguinte argumentação:

"Deve-se, portanto, ser reconhecida a ausência de justa causa, por ausência de provas que demonstrem a participação do ora Paciente nas acusações de colaboração para o tráfico de drogas e organização criminal, também pela inexistência da materialidade da infração penal, em virtude da ilicitude das provas dos Autos, demonstrando, assim, a existência de inequívoca ilegalidade da prova pré-constituída, devendo ser concedida a ordem para trancamento da ação penal."

Fica claro, portanto, que a matéria de fundo – trancamento da ação penal por falta de justa causa – é idêntica em ambas as ações constitucionais. A alegação de que a presente impetração se baseia em um "novo elemento", qual seja, a ausência de apreensão de drogas, não passa de uma tentativa de revisitar o tema sob um prisma ligeiramente diferente, o que não configura fato novo apto a autorizar a reanálise da questão.

Ausente modificação substancial no estado de coisas processual, o manejo de novo
writ
configura indevida rediscussão de tese já submetida à apreciação judicial, em ofensa aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona:

"a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus". (AgRg no HC n. 190.293, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 20/10/2020, DJe 19/11/2020)

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu da impetração está em perfeita consonância com a legalidade e com a jurisprudência consolidada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Agravo Regimental e
LHE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)